Tribunal: TCU
Processo: 006.862/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2524/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.862/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beiviton Santana Bispo de Oliveira (XXX.017.705-XX); Hugo Rodrigo de Almeida Amaral (XXX.154.615-XX); Isa Farias dos Santos de Carvalho (XXX.920.695-XX); Iuri Freire Estrela de Almeida (XXX.358.595-XX); Kaique Silva de Jesus (XXX.721.815-XX); Liverson de Assis dos Santos (XXX.164.035-XX); Pedro Cordeiro do Nascimento (XXX.031.545-XX); Rosenilda de Jesus da Silva (XXX.586.305-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.